Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-77.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008506-77.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 799.960.271-04 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária para conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em Auxílio-Acidente, sob fundamento de ausência de interesse processual por falta de novo requerimento administrativo específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para o ajuizamento da ação previdenciária de auxílio-acidente, quando já houve requerimento anterior relacionado ao mesmo fato gerador e concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária cessado.

III. Razões de decidir

3. A sentença adotou interpretação restritiva quanto ao interesse de agir, exigindo indeferimento administrativo específico do Auxílio-Acidente, o que destoa do entendimento fixado no Tema 350 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, comprovado o requerimento administrativo anterior, não é necessário novo pedido específico ou o exaurimento da via administrativa, bastando a demonstração de pretensão resistida.

5. A cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária após acidente típico configura resistência tácita à concessão do Auxílio-Acidente, sendo suficiente para configurar o interesse processual.

6. A eventual demora entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação pode repercutir na prescrição de parcelas vencidas, mas não impede a análise do mérito nem afasta o direito material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo específico para a concessão de Auxílio-Acidente quando já demonstrada a cessação de benefício anterior relacionado ao mesmo fato gerador. 2. A cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária configura pretensão resistida suficiente para justificar o interesse de agir.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); TJMT, ApCiv
1016204-62.2024.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 10/04/2025,
ApCiv 1000319-65.2019.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 21.06.2022,
ApCiv 00052125720168110002, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, j em 04/10/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ivan Aparecido da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação para concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu a inicial, com base no artigo 330, inciso III, do
Código de Processo Civil
,
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
(id. 319551991).

O Recorrente aduz, em síntese, que a cessação do auxílio por incapacidade temporária já configura negativa tácita do auxílio-acidente, dispensando novo requerimento administrativo.

Alega que o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, especialmente os Temas 350 do STF, 862 do STJ e 315 da TNU, reconhece a possibilidade de concessão judicial do auxílio-acidente nos casos de cessação do benefício anterior, sem a necessidade de novo pedido administrativo.

Sustenta o indeferimento da petição inicial, sem oportunizar a produção probatória ou intimação para regularização, violaria o princípio da segurança jurídica e do acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito na origem, com a devida instrução probatória (id. 319551993).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 319551993).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 321851899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação previdenciária por ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária quanto à conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário em Auxílio-Acidente, em favor da Recorrente.

Na origem, a ação proposta por Ivan Aparecido da Silva visa à conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (espécie B91) em Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 06/02/2020, na empresa LP Montagens Industriais Ltda., quando, no exercício de suas funções laborais em um andaime com aproximadamente dois metros de altura, tentou subir, mas, ao se apoiar, a superfície não suportou o peso, rompeu-se e provocou uma abrupta queda ao solo, ocasionando-lhe fratura do planalto tibial direito com afundamento do joelho (CID10-S82.1), fratura do calcâneo esquerdo (CID10-S92.0) e fratura no tornozelo (CID10-S82), tendo, inclusive, sido submetido a procedimento cirúrgico. Em razão disso, sustenta possuir sequelas incapacitantes nos membros afetados para o desempenho da atividade habitual.

Alega que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário, NB 650.836.043-8, cuja cessação se deu indevidamente em 05/08/2020.

O magistrado singular, de plano, extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pelo fato do Autor, ora Recorrente, não ter apresentado o requerimento administrativo para conhecimento do pedido na via administrativa. Veja-se:

“[...] Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada por IVAN APARECIDO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Narra o requerente que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2020. Refere que em virtude do referido acidente, recebeu benefício de auxílio doença até 05/08/2020 (DCB) - NB 631.676.767-0.

Aduz que por ocasião da cessação do benefício, restaram consolidadas as lesões, as quais reduziram a sua capacidade laborativa, requerendo por meio da presente ação a instituição do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença.

[....] Por fim, veja-se que o que se exige não é o exaurimento da via administrativa, o que obrigaria o interessado a percorrer toda a fase recursal do INSS para somente após, caso não atendido seu pedido, ser legítimo para o pleito judicial. Assim
, ressalte-se que não é o esgotamento da via administrativa que se exige
, mas sim, que seja a pretensão do autor analisada pelo INSS para que seja concedida à autarquia a oportunidade de reconhecer o alegado direito do autor a prorrogação do benefício ou até mesmo a implantação de aposentadoria, de modo que, com apenas um indeferimento, já estará formada a pretensão resistida necessária ao intento judicial.

Ante o exposto, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A INICIAL com fulcro no art. 330, III, do CPC
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, VI do CPC.

Inconformado, o Recorrente argui, em síntese, que há interesse processual, pois busca a conversão do benefício por incapacidade temporária em acidentário em Auxílio-Acidente, ou o respectivo restabelecimento.

Cinge-se a controvérsia nos autos em verificar a existência, ou não, de interesse de agir da parte autora na propositura de ação judicial que objetiva a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em Auxílio-Acidente, à luz da ausência da exigência de requerimento administrativo.

A exigência de provocação administrativa tem por escopo evitar a judicialização prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do segurado, porém, essa exigência não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de auxílio-acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o autor foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício auxílio-doença postulado no presente caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta por segurado que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial de dedo, sob fundamento de ausência de interesse processual por falta de novo requerimento administrativo específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para o ajuizamento da ação previdenciária de auxílio-acidente, quando já houve requerimento anterior relacionado ao mesmo fato gerador e concessão de auxílio-doença posteriormente cessado.

III. Razões de decidir

3. A sentença adotou interpretação restritiva quanto ao interesse de agir, exigindo indeferimento administrativo específico do auxílio-acidente, o que destoa do entendimento fixado no Tema 350 do STF.

4. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, comprovado o requerimento administrativo anterior, não é necessário novo pedido específico ou o exaurimento da via administrativa, bastando a demonstração de pretensão resistida.

5. A cessação do auxílio-doença após acidente típico configura resistência tácita à concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente para configurar o interesse processual.

6. A eventual demora entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação pode repercutir na prescrição de parcelas vencidas, mas não impede a análise do mérito nem afasta o direito material.

7. O vínculo laboral posterior não obsta a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando já demonstrada a cessação de benefício anterior relacionado ao mesmo fato gerador. 2. A cessação do auxílio-doença decorrente de acidente típico configura pretensão resistida suficiente para justificar o interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, incs. IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Súmula 89; TJMT, ApCiv 1000319-65.2019.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 21.06.2022. (N.U 1016204-62.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
–
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
(TJ-MT 10003196520198110013 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. 2. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. (TJ-MT 00052125720168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022) Destaquei.

Importante, ainda, destacar que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, entendo que não é exigível o indeferimento específico do auxílio-acidente quando há demonstração da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025